Tribunal: TJES
Processo: 5020747-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020747-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RODRIGO LINO DE ALMEIDA LTDA
RECORRIDO: BRUNO PAULO CEZANI e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Processo de n° 5020747-09.2023.8.08.0024

Agravante: ANTONIO RODRIGO LINO DE ALMEIDA LTDA;

Agravado: ALINE CAUS ZUQUI E outro.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM SEDE DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR PREPARO NÃO ATENDIDA PELA PARTE RECORRENTE. PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA QUANTO AO RECURSO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA, PORÉM, COM A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM O SEGUINTE TEOR: Compulsando os autos, verifico a existência de petição em ID 8279267 onde a parte agravante requer a desistência do recurso. Entretanto, em que pese ter sido devidamente intimado, não acostou aos autos elementos hábeis ao deferimento da benesse da gratuidade da Justiça, tampouco cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deixando o prazo transcorrer in albis. A desistência recursal consubstancia ato unilateral (art. 200, caput, do CPC), que independe do assentimento da parte adversa e que, dessarte, opera seus efeitos de imediato. Na forma do art. 998, do CPC/15, tal direito é disponível da parte recorrente e não depende da aquiescência da parte recorrida. Portanto, no presente caso, não verifico óbice ao acolhimento do pedido de desistência recursal. Desse modo, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pela parte requerente. Na forma do ENUNCIADO 122, do FONAJE: "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado" (XXI Encontro – Vitória/ES). Dessarte, uma vez que a parte recorrente não comprovou a hipossuficiência econômica, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, condeno-a a pagar as despesas do processo e honorários de advogado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PEDINDO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA, ALEGANDO HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO, OU MESMO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)